Tribunal: STF
Processo: HC 266622
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joao Vitor Silva Orlandini Nogueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.024.985/SP (evento12).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado, previstos no art. 129, § 13º, no art. 147, § 1º, e no art. 148, §1º, I, todos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação para manutenção da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a gravidade em abstrato do delito não autoriza a medida extrema. Aduz que o paciente tem colaborado com a justiça e não subsiste o risco de reiteração delitiva. Requer, em medida liminar, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e, no mérito, a revogação definitiva da segregação provisória. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em razão de crimes de violência doméstica contra mulher, ameaça e cárcere privado.



    2. A defesa alega ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, e excesso de prazo da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do agravante autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente, que, após uma discussão com sua companheira, ameaçou-a e desferiu chutes e rasgou sua blusa, ocasião em que a manteve em cárcere privado dentro de um quarto. 



    5. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia. 



    7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade das condutas imputadas. 



    8. O alegado excesso de prazo não foi analisado pelo Tribunal de origem, o que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que (evento 5):



    No mais, há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA do autuado. Vejamos. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). Na hipótese dos autos, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o seu relaxamento. Houve situação flagrancial, haja vista que o autuado foi surpreendido pelas autoridades policiais após ter acabado de praticar os delitos que ora lhes são imputados (art. 302, II e III, CPP), não havendo outros elementos que consubstanciem ilegalidade na ação policial. Em seguimento, observa-se que o delito supostamente praticado pelo custodiado (envolvendo violência contra a mulher), por si só, autoriza a prisão preventiva (art. 313, inciso III, CPP), com vistas a garantir a integridade física da vítima. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); o boletim de ocorrência (fls. 14ss); o relatório médico (fl. 31/32) e as imagens (fls. 33ss); e comprovam a materialidade delitiva. Do mesmo modo, quanto aos indícios de autoria, os relatos colhidos indicam a participação do autuado nos fatos ora apurados, tendo a vítima indicado ele como autor das agressões, ameaças e cárcere privado. Em seguimento, numa análise perfunctória do contido no expediente policial, consta que a vítima relatou que no domingo, após chegarem de uma cavalgada, em que ambos ingeriram bebida alcoólica, o custodiado passou a ofendê-la, razão pela qual ela se trancou no banheiro, no entanto ele quebrou a porta, chutou suas pernas e rasgou sua blusa; depois o custodiado pegou várias facas e a trancou no quarto; mandou-a sentar na cama, disse que iria matá-la e jogou as facas em sua direção e também mandou que escolhesse por meio de qual das facas queria morrer. A vítima também informou que passou a noite toda em cárcere, até que, de manhã, conseguiu fugir e ir até a casa de sua sogra para pedir socorro, entretanto o custodiado a seguiu e precisou pular o muro da casa vizinha para se esconder. Ainda, há relato de testemunha a quem a vítima pediu auxílio após conseguir se livrar do acusado. Vale observar, também, que segundo o relatório médico, a vítima apresenta hematoma no braço direito, vários ferimentos corto contusos em membros superiores, face e couro cabeludo e apresenta sinais de estresse pós-traumático, o que, em análise suméria e superficial, condizem com os fatos narrados por ela em sede policial. Assim, respeitados os entendimentos da d. Defesa, entendemos pela existência de risco à ordem pública pois, por ora, nada garante que o autuado não torne a agredir e ameaçar a vítima ou testemunhas que lhe desagradem de alguma forma. Pior, o autuado agrediu a vítima com chutes, jogou facas contra ela, ameaçou matá-la munido de faca e, ainda, manteve a ofendida em cárcere privado desde a tarde do domingo até a manhã de segunda-feira. Em relação aos requisitos cautelares, a conduta violenta em relação à vítima, transparecem a necessidade de resguardar a instrução criminal, pois, em liberdade, certamente voltará a investir contra a vítima, justificando, também, a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Logo, não há de se aguardar o autuado encetar mal maior para decretar sua prisão. Por fim, e em reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam, até o momento, a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, não foram identificados indícios da prática de tortura ou maus tratos. Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de J. V. S. O. N., já qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, inciso III e art. 315, todos do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do Paciente, à seguinte fundamentação (evento 9):



    “(...)



    Não vislumbro constrangimento ilegal. 



    A prova da materialidade dos crimes em questão e os indícios de autoria estão sintetizados, no corpo do processo de origem, principalmente através do relatório da autoridade policial (fls.56/57), sem prejuízo dos demais elementos de convicção encartados nos autos.



    No caso analisado, a prisão foi decretada mediante decisão devidamente motivada (acima transcrita), em situações concretas de gravidade, bem como lastreada em critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    Segundo consta (fls.90/93 dos autos de origem) o paciente (JOÃO) e a vítima, no dia 27 de abril de 2025, passaram a discutir no carro durante o percurso para a casa e ao chegarem no local dos fatos, ao descerem do carro, JOÃO ameaçou a vítima dizendo que iria lhe matar. Com isso, a vítima ficou com medo e correu para o banheiro da casa, onde se trancou. JOÃO, com dolo de lesar a companheira, a seguiu e quebrou a porta do banheiro com chutes (fls. 35/36). Ao entrar no cômodo, o denunciado passou a chutar as pernas da vítima, rasgou sua blusa e a deixou caída no chão do banheiro, enquanto foi até a cozinha buscar algumas facas. Nesse ínterim, a vítima conseguiu ligar para a sogra, que foi até a casa de JOÃO, onde tentou acalmar o filho.



    JOÃO teria afirmado que somente iria se acalmar se a vítima lhe pedisse desculpas de joelhos, na frente deles, o que foi negado pela vítima. Logo depois, a mãe de JOÃO foi embora da casa do filho, ao passo que ele voltou à empreitada criminosa, pegando várias facas e mandando a vítima se sentar na cama do quarto, onde foi mantida em cárcere privado. No local, JOÃO dizia a todo momento que iria matar a vítima, e passou a lhe perguntar qual das facas ela escolheria para morrer, então ele fechava os olhos e arremessava as facas contra a companheira, tendo acertado a parede e a cabeceira da cama (fls. 33/34 e 37). 



    JOÃO manteve a vítima sob cárcere privado no quarto do casal durante toda a noite, impedindo-a de ir embora sob as ameaças de que lhe mataria, até que JOÃO adormeceu no começo da manhã do dia seguinte, oportunidade em que a vítima conseguiu sair do quarto e foi para outro quarto da residência. Minutos depois, a vítima declarou o desejo de terminar o relacionamento, momento em que JOÃO a ameaçou novamente de morte, porém, nesse ínterim, levaram a sobrinha do denunciado até o local, momento em que a vítima aproveitou que JOÃO carregava a criança e fugiu para a casa da sogra, refugiando-se e conseguindo que a Polícia fosse acionada e prendesse JOÃO em situação de flagrante.



    Nesse ponto, as circunstâncias da prisão do paciente, aliadas às peças de informação encartadas aos autos (destacada a verossimilhança entre a palavra da vítima e fotografias do local dos crimes), indicaram a aparente prática de diversos crimes em contexto de violência doméstica (artigos 129, §13º, 147, §1º e 148, §1º, I, todos do Código Penal), colocando em risco, para além da integridade física e psicológica da vítima, a própria incolumidade pública, haja vista os fortes indícios de comportamento social desajustado.



    Contexto a indicar relevante periculosidade do agente, evidenciando que a prisão cautelar é adequada para a situação concreta com vistas, também, como antecipado, à garantia da ordem pública, independentemente de eventuais “condições favoráveis”, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa. 



    Aliás, sobre a condições dos pacientes, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). 



    Cumpre reiterar que a cautelar extrema em desfavor do paciente foi decretada com base nos elementos concretos de periculosidade do acusado, que vieram à tona com a atuação policial. Assim, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, busca-se preservar a ordem pública evitando a reiteração delitiva e, ao fim e ao cabo, garantir tanto a instrução processual como a aplicação da lei penal, medida cautelar diversa, portanto, que surge incompatível com a gravidade concreta demonstrada.



    E, cumpre destacar, não houve desacerto na fundamentação da decisão impugnada, a qual transpareceu o livre-convencimento motivado do juízo acerca do cabimento da cautelar e da ausência de nulidades que pudessem ser aferidas de plano, sem descurar dos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizada, inclusive, a indicação de peças processuais pregressas encartadas aos autos, com a devida complementação de elementos próprios de convicção acerca da cautelar extrema. Neste ponto, observo, inclusive, que fundamentação per relationem é amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que, de forma alguma, caracteriza ilegalidade ou teratologia, rechaçando-se, de plano, qualquer alegação de abstração do decisium impugnado.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e consignou que (evento 12):



    “(...)



    Extrai-se dos trechos acima que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente que, após uma discussão com sua companheira, ameaçou-a e desferiu chutes e rasgou sua blusa, ocasião em que a manteve em cárcere privado dentro de um quarto. Tais circunstâncias revelam a imprescindibilidade da custódia para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, o qual “após uma discussão com sua companheira, ameaçou-a e desferiu chutes e rasgou sua blusa, ocasião em que a manteve em cárcere privado dentro de um quarto. Tais circunstâncias revelam a imprescindibilidade da custódia para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida”. Assim, verifico que as instâncias anteriores não se valeram de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Nesse sentido, destaco:



    Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameaça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, “a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”. 



    3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 222170-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.02.2023).



    Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 



    2. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 160245, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-03.12.2020).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente